Tribunal: TCU
Processo: 013.512/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9575/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 120 dias, o prazo para atendimento ao item 1.7 do Acórdão 11210/2019-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.512/2019-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81); Secretaria de Educação Superior (00.394.445/0074-59). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Secretaria de Educação Superior. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.